Tribunal: TJMT
Processo: 1016443-26.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016443-26.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA ESP. DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIANA DA CONCEICAO E SILVA - CPF: 353.759.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA COM INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS. MATÉRIA MERAMENTE BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO.

CONFLITO PROCEDENTE.

1.
Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte autora a revisão da taxa e juros, a competência para o processamento e julgamento é de uma das varas especializada em direita bancário, e não das varas cíveis de feitos gerais, já que a questão possui natureza eminentemente bancária, nos termos do art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008.

2. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede de Ação Declaratória c/c Indenização nº 1018493-96.2023.8.11.0041.

O suscitante menciona que “
a parte autora não nega a assinatura e contratação com a instituição financeira, mas que sustenta que o contrato assinado fora abusivo e que há a cobrança indevida de juros abusivos. Assim, tenho que é da Vara Especializada em Direito Bancário a competência para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. ” (Id. 175528663 - Pág. 2).

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

Informações do juízo suscitado (Id. 177315159).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, informa que não há motivos que ensejam a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (Id. 178633669).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Damiana da Conceição e Silva propôs Ação de Declaratória c/c/ Indenizatória em desfavor de Banco Daycoval S.A., que foi inicialmente distribuída para a 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que declinou de sua competência a uma das Varas Cíveis, sendo a ação distribuição ao Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que também entendeu não ser competente para processar e julgar a demanda.

Neste contexto nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, encontra-se configurado o conflito de competência, o qual passo a análise.

Pois bem.

O Juízo suscitante menciona que “
a parte autora não nega a assinatura e contratação com a instituição financeira, mas que sustenta que o contrato assinado fora abusivo e que há a cobrança indevida de juros abusivos. Assim, tenho que é da Vara Especializada em Direito Bancário a competência para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. ” (Id. 175528663 - Pág. 2).

Com efeito, a definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, prevista no § 1º, do inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº. 004/2008/CM:

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas e abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida. Excluídas de sua competência as matérias tratadas no § 2º, do aludido dispositivo legal:

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

No caso em análise, a Autora ajuizou a demanda com o nome “iuris” de “Ação Declaratória cumulada com Indenizatória” e nos pedidos requereu:

“[...]
a) Requer seja concedida a liminar
Inaudita Altera
Parte, determinando que o Reclamado
SUSPENDA IMEDIATAMENTE
os descontos em folha pertinente ao contrato abusivo “entabulado” entre as partes de natureza empréstimo pessoal vide desconto em folha de pagamento independentemente de ultrapassar ou não a margem consignável autorizada em lei,
EM VIRTUDE DO VÍCIO DE INFORMAÇÃO DO RECLAMADO QUE LEVOU A CONSUMIDORA-RECLAMANTE À ERRO DE TIPO DE CONTRATAÇÃO
, bem como não proceda a inclusão do seu nome junto aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por restar devidamente comprovado nos presentes autos seu pedido de cancelamento e restituição de valores, não justificando ser penalizado pelos defeitos na prestação dos serviços oriundos do Reclamado e caso já o tenha inserido, proceda com sua retirada até final deslinde desta ação.

b) Diante o exposto, requer a V. Excelência a citação e intimação do Reclamado através do Correio por carta com aviso de recebimento (A.R)
COM DISPENSA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, POIS COM A EXPERIÊNCIA EIS QUE É INEXISTOSA,
para oferecer sua contestação no prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados, esperando que ao final os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes e declarado nulo de pleno direito o contrato firmado entre as partes, bem como o valor "creditado" na conta corrente da Reclamante
considerado "amostra grátis", nos termos do artigo 39, III, Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor
, ademais não sendo este o entendimento deste empático juízo, que
sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento
e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado, nos termos da lei, sendo todo o seu saldo remanescente reembolsado para a Reclamante, em dobro; [...]” (Id. 175528665 - Pág. 10)

Neste contexto, a ação proposta pela autora possui pedido sucessivo de para que “
que
sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento
e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis
para contratos de empréstimo consignado” (Id. 175528665, pág. 10).

Portanto, é de se concluir que se submete às regras específicas do Direito Bancário, nos termos do §1º, Art. 1º do Provimento 004/2008-CM.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
este conflito de competência, declarando competente o
Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
para processar e julgar a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024